Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-65.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803948-65.2022.8.14.0070

APELANTE: EDUARDO SOARES MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANUEL ODINALDO DA SILVA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido para assegurar ao autor a posse sobre área de 1.000m2, determinando que o réu se abstenha de praticar atos de turbação, sob pena de multa, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da alegada não apreciação da tese de posse qualificada pela moradia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse do autor e à ocorrência de turbação, bem como se houve erro na valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de fundamentação exige a exposição clara das razões de convencimento do julgador, não impondo o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que enfrentados os pontos centrais da controvérsia.

4.

A sentença analisa o conjunto probatório de forma suficiente, incluindo provas documentais e testemunhais, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

5.

O autor comprova a posse mediante título registrado, contrato de compra e venda e atos concretos de exercício possessório, corroborados por prova testemunhal.

6.

O título de propriedade, embora não determinante em ações possessórias, pode ser utilizado como elemento indiciário quando aliado a outras provas da posse.

7.

O réu não demonstra de forma robusta a posse sobre a área litigiosa, pois os documentos apresentados não individualizam adequadamente o imóvel e carecem de força probante.

8.

A alegada posse prolongada vinculada à moradia não incide necessariamente sobre a área específica objeto da lide, que corresponde a faixa delimitada de 1.000m2.

9.

A delimitação da área litigiosa evidencia que a proteção possessória concedida não compromete a moradia do réu, afastando a tese de violação à função social da posse.

10.

A turbação resta comprovada por prova testemunhal e pelo reconhecimento da disputa possessória, evidenciando impedimento ao exercício pleno da posse pelo autor.

11.

O juízo de origem realiza adequada valoração das provas, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 487, I, 489, §1º, IV, 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDUARDO SOARES MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por MANUEL ODINALDO DA SILVA NEGRAO, julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONCEDER a proteção possessória pleiteada, DETERMINANDO que o réu EDUARDO SOARES MORAES se abstenha de realizar quaisquer atos que interfiram na posse do autor MANUEL ODINALDO DA SILVA NEGRAO sobre o imóvel descrito na inicial, especificamente na área de 1.000m2 (20x50m) objeto do litígio, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada nova turbação que venha a ser praticada pelo réu, devidamente comprovada.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso de apelação, certifique-se a tempestividade do recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo legal e, após, remetam-se ao E. TJPA, para análise do recurso.

Em caso de embargos de declaração, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo legal e façam os autos conclusos.

Do contrário, decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se as partes para que manifestem interesse no cumprimento de sentença, sob pena de ARQUIVAMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Em suas razões recursais (id 30854618), o apelante sustenta, preliminarmente, (i) a necessidade de observância das prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente prazo em dobro e intimação pessoal; (ii) a manutenção do benefício da justiça gratuita; e (iii) a tempestividade do recurso. No mérito, alega, em síntese: (iv) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado deixou de analisar tese central relativa à posse qualificada pela moradia exercida há cerca de 40 anos; (v) ocorrência de
error in judicando
, ao confundir posse com propriedade, atribuindo prevalência ao título dominial do autor em demanda possessória; (vi) equivocada valoração das provas, desconsiderando sua posse fática contínua e privilegiando prova documental do recorrido; (vii) ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, especialmente quanto à posse anterior e à turbação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação (
error in procedendo
), sob o argumento de ausência de enfrentamento da tese de posse qualificada pela moradia; e (ii) ao mérito propriamente dito, consistente em verificar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à posse do autor e à ocorrência de turbação, bem como a alegada equivocada valoração probatória pelo juízo de origem.

Passo à análise.

2.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Sustenta o apelante que a sentença é nula por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado a tese de posse qualificada pela moradia exercida pelo réu.

A preliminar não merece acolhimento.

Dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No mesmo sentido, o art. 489, §1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que: “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Entretanto, o dever de fundamentação não impõe ao magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, mas sim a exposição clara das razões de seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem analisou detidamente o conjunto probatório, enfrentando os pontos centrais da controvérsia, especialmente quanto à posse do autor e à alegada turbação. A sentença examinou os depoimentos pessoais, a prova testemunhal e a documentação acostada, inclusive os elementos trazidos pelo réu, como o recibo de compra e venda e suas alegações de posse prolongada.

O fato de não ter acolhido a tese de posse qualificada pela moradia, ou de não ter conferido a ela o peso pretendido pelo apelante, não implica ausência de fundamentação, mas mera discordância quanto à valoração da prova.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

2.2. Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos da ação de manutenção de posse.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de manutenção de posse, bem como,
a efetiva turbação
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Passo a analisar.

I. Da posse do autor

Compulsando os autos do presente recurso, verifico que, com efeito, o autor apresentou título registrado no Cartório de Registro de Imóveis (Matrícula nº 6660), contrato de compra e venda, além de documentos que comprovam atos concretos de exercício da posse, tais como serviços de limpeza e manutenção da área.

Ademais, a prova testemunhal corroborou suas alegações. Destaca-se o depoimento do antigo proprietário, que confirmou a cadeia possessória e a delimitação do imóvel, bem como o testemunho de pessoa que realizava a limpeza do terreno, afirmando a existência de cerca e o exercício de atos possessórios na área litigiosa.

Embora, em ações possessórias, o título de propriedade não seja elemento determinante, é certo que ele pode ser considerado como indício relevante quando aliado a outros elementos probatórios que evidenciem o exercício da posse.

Nesse contexto, não se verifica a alegada confusão entre
ius possessionis e ius possidendi
, mas sim a utilização do título como elemento corroborativo da posse fática demonstrada.

II. Da posse do réu

O apelante, por sua vez, sustenta exercer posse há mais de 40 anos, fundada em moradia e em suposta aquisição anterior por sua sogra.

Todavia, os elementos probatórios apresentados mostram-se frágeis.

O recibo de compra e venda datado de 1999 não contém especificações suficientes para individualizar o imóvel, não sendo possível aferir com segurança que se refere à área litigiosa. Ademais, o memorial descritivo apresentado foi produzido unilateralmente, carecendo de força probante robusta.

Embora o réu alegue residir no local, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o conjunto probatório que indica a posse exercida pelo autor, sobretudo diante da ausência de delimitação clara da área ocupada e da controvérsia específica quanto à faixa de 1.000m2.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a controvérsia possessória não abrange a integralidade da área alegadamente ocupada pelo réu, mas se restringe a uma faixa específica de aproximadamente 1.000m2 (20x50m), localizada na divisa entre os imóveis.

De outro lado, o próprio réu afirma que sua posse abrangeria área significativamente maior, de cerca de 4.000m2, sendo que a área litigiosa se situaria ao fundo da porção por ele ocupada.

Tal circunstância revela que a procedência da ação possessória, ao reconhecer o direito do autor sobre a faixa controvertida, não implica qualquer prejuízo substancial à moradia do réu, tampouco resulta em sua retirada da casa onde afirma residir.

Em outras palavras, a tutela jurisdicional concedida limita-se a resguardar a posse do autor sobre área delimitada, sem afetar o núcleo essencial da posse exercida pelo réu, especialmente no que concerne à sua alegada residência.

Esse dado fático enfraquece a tese recursal de que a sentença teria desconsiderado a função social da posse exercida pelo réu, pois, ainda que se admita a existência de moradia, esta não se projeta necessariamente sobre a área específica objeto da lide.

Assim, a delimitação da área litigiosa e sua localização no fundo da posse alegada pelo réu corroboram a conclusão de que a decisão recorrida foi proporcional, adequada e alinhada aos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Da turbação

A prova dos autos demonstra a ocorrência de turbação.

Os depoimentos colhidos em audiência indicam que o autor foi impedido de exercer plenamente sua posse, notadamente quanto à realização de limpeza e manutenção da área, sendo corroborados por testemunha que afirmou ter sido obstada de executar tais serviços.

O próprio réu reconheceu a existência de disputa sobre parte do imóvel, o que reforça a conclusão quanto à interferência na posse do autor.

Ainda que os atos de turbação não sejam recentes, circunstância que afastou a concessão da liminar, tal fato não impede o reconhecimento da turbação para fins de julgamento de mérito, conforme corretamente observado pelo magistrado de origem.

IV. Da alegação de erro na valoração da prova

Não se verifica
error in judicando
.

O juízo de origem procedeu à adequada valoração do conjunto probatório, observando o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), concluindo, de forma coerente e fundamentada, pela existência de melhor posse do autor.

A alegação de que a sentença teria privilegiado indevidamente o título de propriedade não se sustenta, pois a decisão baseou-se em um conjunto harmônico de provas documentais e testemunhais.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026